Tribunal: TJSP
Processo: 2107505-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA – RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – Pretensão da executada voltada à correta aplicação dos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório - Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA – RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – Pretensão da executada voltada à correta aplicação dos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório - Cabimento – Título executivo judicial que foi expresso ao determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, tendo transitado em julgado aos 09.01.2017 - Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.